Tribunal: TJDFT
Processo: 0739690-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739690-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDA: ELZIRA ALCÂNTARA CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Fornecimento de medicamento para tratamento de câncer. Interesse de agir. Cerceamento de defesa. Dano moral. 1. A suposta falta de exaurimento da via administrativa não repercute sobre o interesse da autora, cuja pretensão vem sofrendo resistência por parte da ré. De mais a mais, não é requisito exigido para o exercício do direito de ação constitucionalmente garantido. 2. O julgamento antecipado, com base nos documentos constantes dos autos, não traduz cerceamento de defesa, se inútil a produção de outra espécie de prova. 3. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente com câncer. 4. A injustificada recusa do plano de saúde na cobertura do tratamento causou dano moral in re ipsa, cuja compensação fixada em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, § 1o, e 10, §§ 1o e 4o, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, asseverando que não deve ser incumbida a oferecer o medicamento à ora recorrida, tendo em vista que esse não se encontra inserido no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o qual é taxativo; e b) artigos 186, 188, 927 e 944 do Código Civil, por não ter ocorrido ato ilícito, razão pela qual entende que deve ser afastada a condenação por danos morais. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, OAB/MT 6.735 (ID 56739169). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 1o, § 1o, e 10, §§ 1o e 4o, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, OAB/MT 6.735 (ID 56739169). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027